Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717855-60.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALVES CORDEIRO APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, EGITO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Com amparo no § 1o do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Nesse sentido, restituo os autos para nova distribuição, nos termos do § 5o do artigo 61 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator